Tribunal: STM
Processo: 7000713-62.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000713-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VICTOR BORGES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e negou provimento, para que seja mantida in totum a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelante nos
exatos termos da exordial acusatória, na forma do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000713-62.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
JOÃO VICTOR BORGES DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
Pratica a figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na posse de
material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização de revista
pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível
nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na
medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de lesão o
bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as
seguintes condições objetivamente verificadas: mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente,
nas hipóteses de ingresso ou porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da
preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.
A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as particularidades da
profissão das armas, além de conter notável grau de reprovabilidade, possui acentuado grau de
ofensividade e de periculosidade, expondo a risco toda a operacionalidade da tropa.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do militar,
no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em comento dispensa a
comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da insignificância
penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação penal
comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento realizada entre os dias 3 e 6 de maio de 2015, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
conhecer do recurso defensivo e negar provimento, para que seja mantida in totum a r. Sentença impugnada,
mantendo-se a condenação impingida ao Apelante, nos exatos termos da exordial acusatória.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) na defesa do ex-Soldado
EV do Exército Brasileiro JOÃO VICTOR BORGES DA SILVA, condenado, por unanimidade, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela
prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 ano de reclusão a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer
em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora Apelante em 12.02.2019 (evento 1, arq. 1).
Narra a Inicial Acusatória que, em 30.10.2018, o Acusado foi flagrado portando cocaína nas dependências do
3º Batalhão de Engenharia e Construção, situado em Picos-PI. Segundo a Denúncia, o 3º Sgt EZEQUIEL DA
SILVA LOPES, atuando na função de monitor do curso de Formação de Cabos, avistou o Réu em estado de
aparente nervosismo e percebeu que o réu deixou cair um pequeno pacote plástico. O graduado solicitou-lhe
que recolhesse o objeto, conduziu o Apelante à barraca de apoio e realizou uma revista minuciosa em JOÃO
VICTOR, oportunidade em que constatou, aparentemente, tratar-se o material de cocaína.
A Denúncia foi formulada com base no APF nº 7000094-94.2018.7.10.0010, cujos documentos são partes
integrantes do Apenso, dentre os quais cumpre destacar:
Portaria nº 3-APF/3º BEC (evento 1 do APF, fl. 2);
●
Auto de Apreensão (evento 1 do APF, fl. 4);
●
Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (evento 1 do APF, fl. 7);
●
Nota de Culpa (evento 1 do APF, fl. 8);
●
Laudo de Exame de Constatação (evento 1 do APF, fl. 12);
●
Termos de Inquirição do Condutor, da Testemunha e do Flagranteado (evento 1 do APF, fls. 13/15);
●
Relatório (evento 1 do APF, fls. 16/17);
●
Decisão concessiva de Liberdade Provisória ao Réu (evento 14 do APF);
●
Laudo de Perícia Criminal Federal (química forense) nº 472/2018-SETEC, lavrado em 21.11.2018 (evento 34 do
●
APF).
A Denúncia foi recebida em 26.02.2019, conforme evento 1, arq. 2.
O Apelante foi regularmente citado (evento 12 da APM nº 7000033-05.2019.7.10.0010).
No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas de Acusação o 2º Tenente ROGÉRIO
AGUIAR SOARES e o 3º Sargento EZEQUIEL DA SILVA LOPES[1]. A Defesa, por sua vez, não arrolou
testemunhas[2].
O Recorrente foi qualificado e interrogado, devidamente assistido pela DPU. Em Juízo, confirmou em parte a
versão declinada no Auto de Prisão em Flagrante e expôs que estava na posse do entorpecente, porém, negou
tê-lo atirado ao chão, bem como disse que não ficou nervoso e não faria uso da substância dentro do quartel,
mas, sim, em momento de lazer com os amigos. Relatou que encontrou a droga em uma avenida nas
proximidades do quartel e que, na verdade, o embrulho teria caído de seu cinto. Afirmou ser usuário de drogas,
mas não se considera dependente químico. Registrou que nunca foi falado durante a instrução que era vedado
levar drogas para a OM. Disse que tinha dúvidas sobre a proibição de portar droga dentro do quartel e sobre

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
suas consequências, se seria preso e se o problema seria grave, pois já viu a polícia abordando jovens com
drogas na rua e os liberando. Achou que no quartel não seria tão grave. Afirmou ser essa a primeira vez que o
fez e asseverou estar arrependido e ter interesse em participar de grupos de apoio para se livrar do vício
(evento 28 da APM).
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[3].
Assim, foi aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte Adjetivo Castrense. O MPM
ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM,
por compreender configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 32 da APM). A Defensoria Pública,
a seu turno, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta mediante o reconhecimento e aplicação ao
caso do Princípio da Insignificância. Alternativamente, pleiteou a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria,
defendendo a desnecessidade da pena, bem como requereu a cominação das medidas desencarceradoras do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em detrimento de restrição de liberdade. Por fim, sobrevinda a condenação,
requereu o reconhecimento das atenuantes atinentes à menoridade e à confissão espontânea (evento 39 da
APM).
O Ofício nº 49-AAAJ/3º BEC, de 28.05.2019, informou o licenciamento do militar ora processado, em
22.05.2019, em razão de ter ingressado no comportamento "mau", sem possibilidade de melhora (evento 41).
Sob o argumento de tratar-se de Réu civil (ex-militar), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército foi
desconstituído em 14.06.2019[4], e o feito foi julgado monocraticamente pelo douto Juiz Federal da Justiça
Militar que, em r. Sentença proferida em 5.7.2019, condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão
como incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o benefício do sursis, o direito a
recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de cumprimento da pena (evento 53 da
APM).
A DPU foi intimada em 10.07.2019 e, irresignada, interpôs Recurso de Apelação (eventos 57 e 62 da APM). Em
suas Razões, insurgiu-se contra a não aplicação da Lei nº 11.343/2006 ao caso em análise, assim como
sustentou a reforma da Sentença para a absolvição do Denunciado, em razão da aplicação do Princípio da
Insignificância e da consequente atipicidade material do fato (evento 68 da APM).
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e requereu fosse negado provimento ao recurso
de Apelação, para manter integralmente a Sentença condenatória em todos os seus termos[5].
A Apelação nº 7000931-27.2019.7.00.0000 foi julgada, monocraticamente, em 11.02.2020. Na oportunidade, o
Ministro-Relator, com base na tese fixada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, declarou nulos os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar e determinou o retorno do
feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército para prosseguir no processamento e julgamento da aludida Ação Penal Militar. A Decisão transitou em
julgado em 13.05.2020 (evento 76 da APM).
Em Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 14.07.2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia para condenar o ex-Sd Ex JOÃO VICTOR
BORGES DA SILVA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 93 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 28.07.2020[6].
A Defensoria Pública da União foi intimada em 22.07.2020 (evento 97 da APM), ao passo que foi interposto
tempestivamente o recurso de Apelação em 31.07.2020[7]. Em suas Razões, sustentou serem inconstitucionais
os crimes de perigo abstrato, argumentando acerca da necessária ocorrência de dano efetivo e real ao bem
jurídico tutelado para que determinada conduta seja tipificada na lei penal; manifestou irresignação com a não
aplicação, pelo Juízo de piso, das medidas desencarceradoras do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e aduziu ser
ínfima a quantidade de 0,62g (sessenta e dois decigramas) de material entorpecente apreendido em poder do
Apelante, motivo pelo qual requereu a absolvição do Recorrente, com fulcro na atipicidade material do fato, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
razão da aplicação do Princípio da Insignificância (evento 1, arq. 10).
Em suas Contrarrazões, o Parquet salientou que a Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação
e com a consolidada jurisprudência pátria e, assim, preconizou que seja negado provimento ao Apelo
defensivo, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 11).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela insigne Subprocuradora-Geral Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e
consequente manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos (evento 7).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

O presente recurso foi interposto em tempo hábil e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razões
pelas quais dele conheço.
A instrução probatória foi conclusiva ao revelar que o Apelante, à época do fato, encontrava-se na condição de
Soldado do Exército, sendo denunciado como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar (porte de
substância entorpecente), tendo em vista que, em 30 de outubro de 2018, durante uma revista realizada pelo
3º Sgt EZEQUIEL em alguns militares do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, o Recorrente foi
surpreendido portando uma porção de substância branca semelhante a cocaína, que supostamente teria
encontrado na rua e levado para dentro da OM, sendo certo que, após devidamente apreendida e periciada, foi
constatado que se tratava de 0,62g (sessenta e dois centigramas) de entorpecente conhecido como cocaína,
tido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância
entorpecente e causadora de dependência física e psíquica.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O douto defensor inicia sustentando ser imprescindível para a configuração de uma conduta como infração
penal que ela proporcione, no mínimo, um risco concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal.
Sob esse argumento, fundamenta serem inconstitucionais os ilícitos penais ditos de perigo abstrato, ou seja,
aqueles cuja consumação ocorre com a simples prática da conduta núcleo do tipo penal, bastando a mera
exposição do objeto jurídico a um risco de dano absolutamente presumido pela lei.
Frise-se que, no tocante ao argumento que ataca a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, sua
tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma,
razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. Trata-se, na verdade, de um instrumento
utilizado pelo Legislador para conferir proteção a determinados bens jurídicos dentro dos postulados do
Princípio da Proporcionalidade, em especial no seu aspecto de proibição de defesa deficiente.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA
CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS
CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
PENAIS.
[...]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo
abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar,
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador
penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão
concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador
seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado
perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por
si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de
condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor
alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a
saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação
e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva
proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de
tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que,
nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional. [...]". (HC nº 104410, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012)" -
grifo nosso.
Sobre o assunto, esta Corte Superior Militar já debateu o tema, conforme o julgamento da Apelação nº
7000454-67.2020.7.00.0000[8], que teve como Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, oportunidade na qual restou consignado, por unanimidade, que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR
RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA).
PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA
ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES
DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou
entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de justiça se configura no
momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente
nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.
Desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR para a aplicação da tese
nele fixada. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O crime de posse de entorpecente
consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano
presumido pelo legislador na construção do tipo. 3. A tipificação dos delitos de
perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor. 4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de
substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem
como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que
o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão. O crime do art. 290 do CPM
viola de forma intensa os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. É incabível invocar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da conduta para os crimes de
embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do
CPM), eis que a conduta não se amolda a tais delitos. 6. Não cabe também os pleitos da Defesa
de aplicação dos institutos despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-se em
hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. 7. Comprovadas a
materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art.
290, caput, do CPM. 8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime". (grifo
nosso).
Nessa toada, deve ser afastado, de plano, o argumento de que o artigo 290 do CPM, seria inconstitucional
(crime de perigo abstrato).
Adentrando o mérito causae, tem-se que materialidade foi comprovada pela constatação, por meio do Laudo
de Perícia Criminal Federal (química forense) nº 472/2018, de que a porção de 0,62g (sessenta e dois
centigramas) pertencente ao Acusado tratava-se de alcaloide cocaína na forma de sal, ou seja, substância
entorpecente que determina dependência física ou psíquica (evento 34 do APF).
No tocante à autoria, o fato foi comprovado pelo depoimento das testemunhas e corroborado pela confissão
judicial do Apelante. A testemunha 3º Sgt. EZEQUIEL relatou que no dia do ocorrido, durante atividade de
instrução da qual era monitor, abordou viaturas, pessoal e material de forma aleatória. Durante a entrada do
Réu à OM, o graduado aproximou-se para abordá-lo, de modo que o Recorrente jogou uma sacola plástica ao
chão, oportunidade em que o Sargento ordenou-lhe que a recolhesse. O Apelante, por sua vez, confirmou que
o entorpecente lhe pertencia, porém negou que a substância fora atirada ao chão, alegando que ela caíra de
seu cinto sem que ele percebesse. Apesar de haver pequena divergência quanto à dinâmica de ter sido ou não
o material lançado ao chão intencionalmente pelo Acusado, fato é que JOÃO VICTOR, logo que chegou à OM, foi
surpreendido com substância ilícita, confirmou sua natureza e assumiu sua propriedade.
Embora o Recorrente tenha alegado durante seu interrogatório que nunca recebeu qualquer orientação dentro
da OM acerca da proibição de adentrar o quartel portando drogas, isso não lhe suprime a culpabilidade, visto
que, na mesma oportunidade, confirmou saber ser proibido ter consigo drogas em ambientes civis, pois já
presenciou abordagens de policiais militares a jovens fazendo uso de entorpecentes na rua.
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social e da viabilidade
punitiva, não socorrendo ao Apelante, ipso facto, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade
que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos da culpabilidade, o que
impossibilita a pretendida absolvição com lastro no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a insignificância da conduta, tendo em vista a quantidade
de droga encontrada com o Recorrente, o desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense,
obsta a aplicação do princípio da irrelevância penal, ao contrário do que pretende a Defesa. Nesse ponto, à luz
do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens jurídicos da incolumidade pública e
da saúde pública, caracterizando grave ofensa, também, para a regularidade da Administração Militar.
Ademais, outra razão para refutar a incidência da bagatela penal é que o tipo penal em apreço prescinde de
uma quantidade específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime, visto que a doutrina o insere na
categoria de crime de mera conduta.
Não se exige, como consectário, a produção de um resultado naturalístico, mas o mero implemento de uma
das ações enunciadas no caput do art. 290 do Código Penal Militar, no caso, "trazer consigo" substância
entorpecente para o âmbito da Unidade Castrense.
Foi acertada a decisão do nobre Conselho Permanente de Justiça, não sendo cabível falar em aplicação do
Princípio da Insignificância ou de medidas desencarceradoras previstas na Lei de Drogas, muito menos de
ofensa ao princípio da proporcionalidade ou aos direitos de usuários de drogas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
Verifica-se que o ora Apelante foi condenado como incurso na hipótese prevista no caput do art. 290 do CPM,
ou seja, pelo fato de ter adentrado a OM portando pequena quantia de substância entorpecente. Tais
circunstâncias, previstas na Lei Penal Militar, por si só, demonstram a especialidade do caso de modo a afastar
a incidência da Lei nº 11.343/06 e promover a subsunção da conduta apurada ao tipo descrito no art. 290 do
CPM, visto que satisfeitas todas as elementares da referida norma penal, pois tratava-se de militar trazendo
consigo droga, em local sujeito à administração castrense, sem autorização legal ou regulamentar.
No tocante à aplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº 11.343/2006, o Pleno do Excelso Pretório
já afastou a sua incidência na seara castrense. Vejamos:
"[...] 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art.
290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade
do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS, Relator Ministro Dias
Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016)".
Essa Corte Castrense, inclusive, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, por ocasião dos
Embargos de Declaração nº 7000083-11.2017.7.00.0000, relatados pelo eminente Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, in verbis:
"[...] 4. O CPM é dotado de caráter especial. É o instrumento legal de consolidação das
tipificações stricto sensu dos delitos militares, como corolário do texto constitucional que
estabelece a competência da Justiça Militar da União - JMU. No escopo da Legislação Penal
Militar, encontra-se a tutela dos valores e dos bens jurídicos, cuja salvaguarda proporciona o
bom funcionamento das instituições castrenses, sobretudo no resguardo dos princípios da
hierarquia e da disciplina. 5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu
núcleo típico, institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em contexto, com
a delimitação territorial relativa à prática do ilícito, condicionando-o a "local sujeito à
administração militar". Por isso, considerando os critérios que perfazem a definição típica em
tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal dispositivo tem prevalência, no
âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (STM - ED 7000083-
11.2017.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em:
16/04/2018)".
O entendimento majoritário da doutrina mais abalizada, seja do Excelso Pretório, seja desta Corte Castrense,
orienta que, na realidade do combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de substância que
entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo
de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a higidez
e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das FFAS, instituições com sede constitucional
para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática.
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou com
a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada
que integra.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM se justifica pelo maior grau de periculosidade do ingresso
ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de
grande poder ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos integrantes
da caserna.
Dessarte, a ínfima ofensividade, a ausência de periculosidade social do ato, o mitigado grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada devem ser mensurados à luz dos valores que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d4c062b
balizam a vida na caserna, como, por exemplo, o resguardo da ordem, da hierarquia e da disciplina.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Não é por outra razão que a Justiça Militar é Justiça Especializada, justamente por tratar de crimes definidos de
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, na exata dicção do artigo 9º do CPM.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia
e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou criminalidade, pela ruptura dos valores intrínsecos
da caserna.
Vê-se, portanto, que os julgados colacionados pela Defesa retratam a jurisprudência minoritária e mais antiga,
atualmente prevalecendo tanto no STM quanto no STF o entendimento de que o princípio da insignificância não
se aplica ao crime do art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de droga apreendida, como exsurge
dos recentes julgados.
Como consectário, sobreleva patente a insustentabilidade das teses articuladas pelo insigne Defensor, por não
encontrarem o menor respaldo na jurisprudência da Egrégia Corte Castrense, tampouco na da Excelsa Corte
Suprema.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para que seja mantida in totum a r.
sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos da exordial
acusatória.

[1] Evento 28 da APM.
[2] Evento 29 da APM.
[3] Evento 29 da APM.
[4] Evento 43 da APM.
[5] Evento 71 da APM.
[6] Evento 101 da APM.
[7] Evento 100 da APM.
[8] Publicado no Dje em 19 de novembro de 2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000713-62.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Recurso
defensivo, mantendo in totum a r. Sentença impugnada, na forma do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de
julho de 2020, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO VICTOR BORGES DA SILVA, por unanimidade, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1, Anexo 10), a DPU aduziu ser ínfima a quantidade de 0,62g de droga
apreendida em poder do Apelante, motivo pelo qual requereu a absolvição do Recorrente com fulcro na
atipicidade material do fato, em razão da aplicação do Princípio da Insignificância. Sustentou serem
inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, argumentando acerca da necessária ocorrência de dano efetivo
e real ao bem jurídico tutelado para que determinada conduta seja tipificada na lei penal e manifestou
irresignação para com a não aplicação, pelo Juízo a quo, das medidas desencarceradoras do art. 28 da Lei nº
11.343/06.
Apontam os autos que no dia 30 de outubro de 2018, o Acusado foi flagrado portando cocaína nas
dependências do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, situado no Município de Picos-PI (evento 1, arq. 1).
Segundo a Denúncia, o 3º Sgt EZEQUIEL DA SILVA LOPES, atuando na função de monitor do curso de Formação
de Cabos, avistou o Apelante em estado de aparente nervosismo e percebeu que ele deixou cair um pequeno
pacote plástico. O graduado solicitou-lhe que recolhesse o objeto, conduziu o Apelante à barraca de apoio e
realizou uma revista minuciosa, oportunidade em que constatou, aparentemente, tratar-se o material
apreendido de substância ilícita.
Relativamente à materialidade, não há dúvidas, pois o material foi devidamente apreendido e a perícia
preliminar atestou que se tratava de substância entorpecente prejudicial à saúde - "Positivo de forma
preliminar para cocaína" -, na quantidade de 1 (um) grama de massa bruta.
Igualmente, o laudo de exame definitivo, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 472/2018 - SETEC/SR/PF/PI, o
qual examinou um material sólido branco, totalizando uma massa líquida de 0,62g (sessenta e dois
centigramas), constatou positivo para cocaína. Vejamos, in verbis, conclusão:
"Os resultados obtidos das análises realizadas no material encaminhado a exame
permitem concluir que o mesmo contém o alcalóide COCAÍNA na forma de
sal. Esta substância é de uso proscrito no Brasil, capaz de causar
dependência física e/ou psíquica, de acordo com a PORTARIA nº 344/98-SVS/MS,
de 12.05.1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 246/2018-
ANVISA/MS, de 21/08/2018, relacionada na Lista Fl - Substâncias Entorpecentes."
(Grifamos.)
Cumpre registrar, quanto à materialidade, que, a despeito de efetivamente haver a diferença de 0,38g (trinta e
oito centigramas) entre o que consta no Laudo Preliminar da Substância e o Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 472/2018 - SETEC/SR/PF/PI - definitivo -, essa discrepância não tem o condão de macular a prova apreendida
e submetida à análise. A massa indicada quando da apreensão refere-se ao peso bruto, ou seja, a substância
estava envolta em um saco plástico, enquanto que, no Laudo Pericial Definitivo, o peso da droga faz referência
à massa líquida, ou seja, apenas a substância em si. Além do mais, deve-se levar em consideração que pode
haver diferença entre as balanças que pesaram a substância entorpecente e, também, possíveis perdas no seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
manuseio.
Outrossim, importa destacar que não existe qualquer mácula na cadeia de custódia que pudesse comprometer
a fidedignidade dos laudos que confirmam a materialidade delitiva. Ressalta-se que foram lavrados o Auto de
Apreensão da substância e o Auto de Prisão em Flagrante.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, haja vista que o Apelante é réu confesso e que reconheceu
como sua a substância ilícita apreendida. Além disso, esclareceu, em interrogatório, que fazia uso de
entorpecente desde os 17 (dezessete) anos de idade, apesar de não se considerar dependente químico.
Ademais, os relatos das testemunhas confirmam a autoria do delito. As testemunhas arroladas na Denúncia
assim se manifestaram perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
A testemunha 2º Ten ROGÉRIO AGUIAR SOARES aduziu que era instrutor do Curso de Formação de Cabos e
determinou ao Sgt EZEQUIEL SILVA que levasse os alunos para uma revista por amostragem. Salientou que o
Acusado era um dos instruendos do curso. Apontou que, após, o Sgt EZEQUIEL SILVA conduziu o Réu até a sua
presença, pois o Graduado verificou que ele poderia estar portando algum material ilícito. Esclareceu ter
procedido a uma revista minuciosa no Soldado, oportunidade em que verificou a presença da substância,
acionando o Oficial de Dia para a apreensão devida. Afirmou ter perguntado ao Acusado se o material era
ilícito, obtendo como resposta que se tratava de cocaína. Pontuou que o Réu afirmou ter encontrado o material
na rua e o levou para o Batalhão, pois era usuário de drogas.
A testemunha 3º Sgt EZEQUIEL DA SILVA LOPES, apontou que, durante uma instrução do Curso de Formação
de Cabos, do qual era monitor, abordou o Acusado, dentro do quartel, para uma revista de rotina, oportunidade
em que ele jogou ao chão um invólucro plástico. Aduziu ter solicitado ao Acusado que pegasse o invólucro e,
desconfiando da conduta, informou ao 2º Ten ROGÉRIO AGUIAR SOARES sobre o ocorrido, que procedeu à
revista e acionou o Oficial de Dia para apreensão do invólucro. Apontou ter sido realizado exame no material,
constatando-se que se tratava de entorpecente. Salientou ter ouvido o Réu afirmar que "o entorpecente não
era dele, mas afirmou que seria usuário, falou que tinha encontrado fora do batalhão e tinha pego".
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonos
em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o ora Apelante conduzia a referida droga ilícita em
área sob a administração militar, sabendo tratar-se de cocaína.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pelo interrogatório do Apelante, pelas
provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art.
290, caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, e o simples fato de o militar, livre e
conscientemente, guardar ou ter em depósito substância entorpecente em área sob administração militar,
sabendo tratar-se de entorpecente, no caso, cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Quanto à sustentação da Defesa pela absolvição do Apelante em decorrência do Princípio da Insignificância e
da Subsidiariedade do Direito Penal, ante a ineficácia absoluta do meio empregado pela quantidade ínfima da
droga, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se torna condição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração
militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível
com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de
se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração
de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Argui, também, a Defesa que quanto ao principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, existe ausência
de perigo efetivo de lesão.
Contudo, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM
admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" substância
entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
"Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos". (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, repisa-se
que não há necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
No que toca aos Princípios da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o
empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da
seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO
DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A
censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental
da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada
por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória
mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). Grifo nosso.
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em
causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de drogas, em
área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito
da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art.
5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM,
cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste
ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
No que tange ao requerimento da Defesa para seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal para o
usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para consumo
próprio" e a supra legalidade de Convenções Internacionais como as Convenções de Viena e Nova Iorque,
inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela
Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que
impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável
aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob
a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC
n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/06,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
No tocante a alegação de inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento
de que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988, cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da
Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para
neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição Federal elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além
da Dignidade da Pessoa Humana, os da soberania, da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta
Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções de Nova
Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal
Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido
pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que
se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da
conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a
saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no
âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020); e
Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Descabida a alegação de que se pretende a restrição de liberdade de um ex-militar e de que a essa medida
não vá surtir efeitos no comportamento dos demais militares, pois o delito foi cometido quando o Acusado
ostentava a condição de militar da ativa e, nesse status, estava, sim, sujeito, como todo os demais
companheiros de caserna, à hierarquia e à disciplina, bem jurídico efetivamente tutelado pela Justiça
Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/05/2021 15:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123efa531f
Logo, não há fundamento legal a alegação de inconstitucionalidade da tutela penal militar para os usuários de
droga.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.